Tribunal: TJBA
Processo: 8087251-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087251-62.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIS FERNANDO SILVA SANTANA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Consumidor ajuizou ação contra instituição financeira pleiteando exclusão de registro no SCR/SISBACEN e indenização por danos morais, alegando ausência de notificação prévia. Sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos. Apelação interposta sustentando que a inscrição sem notificação prévia configura ato ilícito e dano moral
in re ipsa
.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o SCR/SISBACEN possui natureza restritiva de crédito; (ii) há obrigatoriedade de notificação prévia do consumidor; e (iii) a ausência de comunicação configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

O STJ consolidou entendimento de que o SCR possui natureza de cadastro restritivo, pois suas informações são utilizadas para análise e concessão de crédito, podendo dificultar o acesso do consumidor a novos financiamentos.

A Resolução CMN nº 5.037/2022 estabelece expressamente o dever das instituições financeiras de comunicar previamente ao cliente que os dados de suas operações serão registrados no SCR.

A ausência de notificação prévia configura falha na prestação do serviço e violação ao direito básico do consumidor à informação, caracterizando conduta ilícita.

A inscrição em cadastro restritivo sem comunicação prévia gera dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos autorais. Determinada exclusão definitiva da anotação no SCR/SISBACEN e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Tese de julgamento: "O SCR/SISBACEN possui natureza restritiva de crédito, equiparando-se aos órgãos de proteção ao crédito. É obrigatória a notificação prévia do consumidor antes da inscrição de dados no SCR, conforme Resolução CMN nº 5.037/2022. A inscrição sem notificação prévia configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 14 e 43, § 2º; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13; CPC, arts. 85, § 2º, 405; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.08.2023; STJ, Súmula 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8087251-62.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante LUIS FERNANDO SILVA SANTANA e como apelada BANCO BRADESCO SA,
ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para determinar a exclusão da anotação "prejuízos/vencido" em nome do Apelante no sistema SCR/SISBACEN e condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros e correção monetária, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada em sistema.

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU - RELATORA